Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-85.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Seguro saúde. Paciente portador de "nefroblastoma", a quem foi prescrito o medicamento "Dactinomicina (Cosmogen)". Negativa de cobertura sob o argumento de que se trata de medicamento importado e sem registro na ANVISA. Hipótese não subsumível ao entendimento uniformado pela Corte Superior (Tema 990). Medicamento com registro anterior e que caducou por motivo alheio à segurança, assentada a sua

Ementa:
Seguro saúde. Paciente portador de "nefroblastoma", a quem foi prescrito o medicamento "Dactinomicina (Cosmogen)". Negativa de cobertura sob o argumento de que se trata de medicamento importado e sem registro na ANVISA. Hipótese não subsumível ao entendimento uniformado pela Corte Superior (Tema 990). Medicamento com registro anterior e que caducou por motivo alheio à segurança, assentada a sua conformidade com as normas de vigilância sanitária. Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001069-85.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, são apelados HENRY GABRIEL SCAPIM SANTOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e ITALO DA CRUZ SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001069-85.2019.8.26.0648 -Voto no 21.409
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001069-85.2019.8.26.0648
Comarca: Urupês
Apelante: BRADESCO SAÚDE S/A
Apelado: HENRY GABRIEL SCAPIM SANTOS (Menor representado)
Juiz: Dr. Vinicius Nunes Abbud
Voto n. 21.409
Seguro saúde. Paciente portador de “nefroblastoma”,
a quem foi prescrito o medicamento “Dactinomicina
(Cosmogen)”. Negativa de cobertura sob o argumento de que
se trata de medicamento importado e sem registro na
ANVISA.
Hipótese
não
subsumível
ao
entendimento
uniformado pela Corte Superior (Tema 990). Medicamento
com registro anterior e que caducou por motivo alheio à
segurança, assentada a sua conformidade com as normas de
vigilância sanitária. Cobertura devida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 188/194) que julgou procedente a ação, para o fim de
condenar a ré ao custeio do medicamento “Dactinomicina (Cosmogen)”, pelo
tempo necessário ao tratamento, e ao ressarcimento das despesas pregressas
havidas em caráter particular, no valor de R$ 1.500,00. Sustenta a vencida,
em sua irresignação, que se trata de medicamento não registrado na ANVISA
e que, portanto, está desobrigada de seu custeio, conforme se decidiu em
recurso repetitivo, sob pena de infração sanitária; que o seu uso é considerado
experimental; que o fornecimento de medicamentos não nacionalizados conta
com expressa exclusão legal e contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001069-85.2019.8.26.0648 -Voto no 21.409
3
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 220/225).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 232/234).

É o relatório.
A sentença não merece reparo.
Incontroverso nos autos que o autor, criança
de três anos de idade, tenha sido diagnosticado com “nefroblastoma” (CID
C64 fls. 22), a cujo enfrentamento prescrito o medicamento “Dactinomicina
(Cosmogen)”, anotado o risco de vida do paciente.
Incontroverso,
ainda,
tratar-se
de
medicamento expressamente receitado pelo médico como adequado para
tratamento da enfermidade que, frise-se, não se nega que coberta pela ré.
Mais, foi indicado como imprescindível e insubstituível, por apresentar
eficácia e taxa de resposta incomparável ao medicamento sugerido pela ré,
tudo conforme o relatório médico juntado a fls. 33.
Como em casos como o presente já tive a
ocasião de sustentar, “se o procedimento visa ao tratamento ou mesmo à cura
de determinado quadro clínico, justamente o apresentado pela paciente,
assim se se trata de procedimento medicamente indicado para enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001069-85.2019.8.26.0648 -Voto no 21.409
4
doença coberta, então descabe exclusão, sob pena de se erigir uma daquelas
cláusulas chamadas perplexas, que privam o negócio de seu efeito básico, e
sem dúvida frustra a legítima expectativa do consumidor, em evidente afronta
ao preceito do artigo 51, IV, do CDC aplicável à espécie dada sua natureza
de ordem pública e por se cuidar de contrato de trato sucessivo, diferido no
tempo, que não se forram à incidência da lei nova, máxime quando se
imponha preservar princípio básico (art. 2035 do CC).
Veja que, sobrelevam, especialmente nos
contratos de consumo e, mais, cativos e de longa duração, como o presente, a
que inerente, de um lado, uma intrínseca desigualdade das partes e, de outro,
a expectativa da permanência e completude da cobertura de contingências
médico-hospitalares, novos valores que o solidarismo e a dignidade humana
impõe, mercê do comando, antes de tudo, dos próprios artigos 1o e 3o,
combinados com os artigos 196 e 199, estes ligados pelo nexo que lhes dá o
artigo 197, todos da Constituição Federal.
Em diversos termos, em todos os contratos,
mas sobretudo nos de consumo, erige-se princípio, o da boa-fé objetiva (art.
4o, III, do CDC), de que dimanam a transparência e a confiança que devem
ser preservadas, máxime quando se tem em mira serviços de relevância
pública e de especial função social, como são os de prestação de assistência
médica e hospitalar.
Pois é a boa-fé objetiva, justamente, haurida,
de início, da disposição do parágrafo 242 da lei civil tedesca, que, em sua
função hermenêutica, com as quais concorrem suas funções corretivas (de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001069-85.2019.8.26.0648 -Voto no 21.409
5
recomposição do equilíbrio contratual) e supletiva (de criação de deveres
denominados anexos, laterais, instrumentais ou secundários), determina a
interpretação das cláusulas contratuais em favor do aderente (art. 47 do
CDC).
Impende não olvidar, à cognição do recurso,
conforme oportuna advertência de Cláudia Lima Marques, que, em contratos
de plano de saúde, 'exclusões genéricas desequilibram o conteúdo do
contrato de seguro-saúde, de planos de saúde e dos demais seguros
relacionados à saúde', (in Contratos no CDC, RT, 4a ed., 838).
Ou seja, malgrado em tese não se vedem
exclusões contratuais, consoante o elastério que se lhes reconheça, ainda que
no tocante a tratamentos ou drogas experimentais, do aderente se exclui o
benefício que o avanço da ciência médica proporciona. Isto porque a
velocidade com que se reconhecem novos procedimentos, e sem que neles se
entreveja, só por isso, caráter experimental, não se compadece com o
retardo, que pode ser fatal, da inclusão em listas próprias ou submissão a
testes repetidos, segundo o rito defendido pela seguradora.
A propósito, pacificado o entendimento na
Súmula 102 deste Tribunal de Justiça de que 'havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS', ao que parece se assemelhar a hipótese vertente,
posto que se socorrendo a ré da ausência de registro na ANVISA. Depois,
não se há de confundir a ausência de registro na ANVISA com a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001069-85.2019.8.26.0648 -Voto no 21.409
6
experimental da droga, de uso comum, distante, portanto, da ministração
ainda em ou como teste. Deste modo, o que nem se parece infirmar pelo
julgamento, no âmbito da Corte Superior, do Resp. n. 1.644.829, rel. Mion.
Nancy Andrighi (j. 21.02.2017), ademais do que, diversamente, se vem
decidindo, ainda que na 1a Seção (v.g. STJ, EDcl no AREsp n. 879.749, rel.
Min. Herman Benjamin, j. 02.02.2017, Resp n. 1.585.522, rel. Min.
Humerto Martins, j. 09.06.2016, AgRg no Resp n. 1.502239, rel. Min. Diva
Malerbi, j. 18.02.2016).
Nesta esteira é que este Tribunal vem
decidindo em casos envolvendo medicamento semelhante ao prescrito à
autora, conforme julgados já citados no Agravo de Instrumento n.
2132551-51.2016.8.26.0000
(fls.
221/228).”
(Ap.
civ.
n.
1058762-27.2016.8.26.0100, j. 02.06.2017)
Todavia,
evidentemente
não
se
pode
desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos
repetitivos (Tema 990), tenha firmado jurisprudência em sentido contrário,
definindo que “é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em
custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro
pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob
pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76.
Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26,
ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, ́A determinação
judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não
registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções
expressamente previstas em lei`; e, ́é lícita a exclusão de cobertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001069-85.2019.8.26.0648 -Voto no 21.409
7
produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como
tratamento clínico ou cirúrgico experimental`.”
No presente caso, porém, incontroverso o fato
de que se trata de medicamento com registro antecedente, conforme a nota
técnica juntada pela D. Procuradoria. O caso é que este registro consta hoje
caducado/cancelado (fls. 63). Isto, porém, não por qualquer questão técnica,
mas por opção empresarial da empresa importadora.
Oportunas,
a
respeito,
as
seguintes
considerações expendidas no julgamento de caso análogo, sob a lavra do I.
Des. Alexandre Coelho, da 8a Câmara de Direito Privado: “Destaque-se o
ofício respondido pela ANVISA afirma que o medicamento foi registrado
perante àquela Agência Reguladora, não tendo, contudo, o registro sido
renovado por interesses comerciais da empresa importadora. Uma vez que o
princípio ativo já foi analisado pela ANVISA, de acordo com as regras de
vigilância sanitária, que autorizou seu registro no país, não se observa
contrariedade com a orientação pacificada pelo STJ no julgamento do REsp
1.712.163/SP e REsp 1.726.563/SP no sentido de que: 'As operadoras de
plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado
pela ANVISA', (Tema 990). Ou seja, não se verifica afronta ao artigos 66 da
Lei 6360/76 e 10, V, da Lei 6.437/76, da Recomendação 31/2010 do CNJ e
dos Enunciados nos 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde. Sendo
assim, correta a r. sentença que condenou a ré à obrigação de custeio do
tratamento com o medicamento descrito na inicial.” (Ap. civ. n.
1107140-43.2018.8.26.0100, registrado em 19/02/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001069-85.2019.8.26.0648 -Voto no 21.409
8
Além do mais, remanesceria, em último caso,
a consideração da possibilidade excepcional de importação do medicamento,
dispensada de autorização pela autoridade sanitária, conforme o disposto na
Resolução RDC/ANVISA 28/2011. Sabida, nesta senda, a via da importação
excepcional que se autoriza mesmo aos medicamentos nunca antes
registrados, desde que atendidos os requisitos postos na Resolução
RDC/ANVISA 08/2014. Ora, tanto mais haverá de ser com relação a
medicamento, como se viu, ainda com registro que caducou pelo desinteresse
do distribuidor comercial. Evidentemente, tudo a refutar a asserção de que o
medicamento em questão seja de uso experimental.
Assim, descabia a recusa, a pretexto de que
indevida a ministração da droga receitada, de resto mesmo na esteira do que
se veio a consolidar na Súmula 95: “Havendo expressa indicação médica,
não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico.”
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
Relator